Tribunal: TJDFT
Processo: 0723827-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723827-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OSIAS COSTA, CLEIDMAR DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara Cível da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0706208-64.2022.8.07.0018, movido por OSIAS COSTA e CLEIDMAR DOS SANTOS SILVA em desfavor do agravante, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, reconhecendo o excesso de execução, afastando, contudo, as alegações de prescrição e de prejudicialidade externa, nos seguintes termos (ID 130507816 do processo de origem): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move OSIAS COSTA e outro, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, a prescrição da pretensão dos autores e que há excesso de execução (ID 127281247). Foram anexados documentos. Os autores manifestarem-se sobre a impugnação para afirmar que sua pretensão não se encontra prescrita e para ratificar os cálculos anteriormente apresentados, pugnando pelo levantamento da quantia incontroversa (ID 129388191). É o relatório. Decido. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação n.o 15.106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001), com trânsito em julgado do título 13/04/1998 (ID 125151321). A referida decisão reconheceu o direito dos substituídos do Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal - SINDSAÚDE à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, tendo em vista a inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei n.o 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). Ressalte-se que o Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal - SINDSAÚDE apresentou execução coletiva em 18/07/2010, nos autos do processo originário, em andamento até a presente data. O réu alegou a prescrição da pretensão dos autores, sob o argumento de que a execução coletiva não é capaz de interromper a prescrição, uma vez que a própria execução coletiva está prescrita, pois decorridos mais do que 05 (cinco) anos entre o ajuizamento dessa e do trânsito em julgado do título executivo; que a mera não entrega das fichas financeiras dos substituídos não é o suficiente para suspender o prazo prescricional; e que a prescrição apenas é interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva quando a legitimidade do sindicato se encontra em discussão na própria execução coletiva. Em detida análise aos autos, verifica-se que o réu já alegou a tese da prescrição da execução coletiva em embargos à execução associados aos autos originários, tendo sido indeferido o pedido do Distrito Federal e mantida tal decisão em grau recursal, sob o argumento de que, em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos, o prazo prescricional entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva encontrava-se suspenso, não ocorrendo, portanto, inércia por parte dos autores substituídos. Ressalte-se que esse é o mesmo entendimento deste Juízo, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da actio nata, razão pela qual o prazo prescricional apenas começa a correr quando o titular do direito violado detém o pleno conhecimento da extensão da lesão sofrida, o que só é possível com a entrega das respectivas fichas financeiras. Outrossim, vê-se que o entendimento deste Tribunal é consolidado no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição, razão pela qual o prazo prescricional apenas volta a contar por dois anos e meio a partir do ato que pôs fim ao cumprimento coletivo. Em processo com base no mesmo título executivo discutido nestes autos, este tribunal já decidiu de forma, também, a afastar a prescrição, nos seguintes termos: 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foram rejeitadas a prejudicial de prescrição da pretensão executiva, bem como as alegações de prejudicialidade externa (com suspensão do processo) e de excesso de execução. 2. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja do trânsito em julgado da execução coletiva. Precedentes do STJ. 3. Se o cumprimento de sentença coletivo, manejado pelo sindicato, em substituição processual de seus filiados, ainda está em fase de tramitação, deve-se reconhecer que nem sequer voltou a fluir o prazo para se requerer o cumprimento individual da sentença, devendo ser rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição. 4. Não há justificativa para a alegada prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", do CPC), pela pendência de julgamento de Recurso Especial cujo objeto é a prescrição da pretensão executiva coletiva, se o Superior Tribunal de Justiça já sinalizou no sentido de desprovimento do recurso e rejeição da prescrição, por aplicar-se à hipótese a orientação firmada no Recurso Especial 1.336.026/PE (Tema Repetitivo 880), com a modulação procedida nos Embargos de Declaração. (Acórdão 1348680, 07075171420218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 383/STF. 2. Se a exequente figurou como substituída no feito coletivo originário ajuizado pelo SINDSAUDE, que reconheceu seu direito à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, e, em atendimento à determinação do Juízo de desmembramento para individualização do crédito, apresentou seu pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, não há falar em prescrição. Cuida-se de mero atendimento à ordem judicial com o intuito de evitar tumulto processual, em nada alterando o prazo prescricional, afinal a pretensão executória exercida pela via individual decorre do desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato dentro do prazo legal. 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo falar em inércia dos credores individuais. 4. Tendo a credora, em cumprimento à decisão de emenda à inicial, anexado as fichas financeiras e os cálculos, conforme art. 534 do CPC, possibilitando, inclusive, que o devedor os impugnasse, afasta-se a alegação de inépcia da inicial. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1268938, 07077244720208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste cotejo, percebe-se que o mero ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição, independentemente de discussão acerca da legitimidade do sindicato. Como a prescrição apenas passa a ser novamente computada a partir do ato que pôs término ao cumprimento coletivo, não transcorreu tempo suficiente, portanto, para ocorrer a prescrição da pretensão da autora. O réu alegou, ainda, existência de prejudicial externa, uma vez que o recurso especial interposto contra decisão que afastou a prescrição da pretensão dos substituídos na execução coletiva no processo originário não transitou em julgado. Todavia, este não comprovou que houve a concessão de efeito suspensivo no recurso supra, além de que todas a teses relacionadas à prescrição foram novamente rejeitadas de forma fundamentada nesta decisão, razão pela qual indefiro esse pedido. Dessa forma, rejeito a prejudicial de prescrição. O réu aduziu que houve excesso de execução, sob o argumento de que a autora teria desconsiderado, em seus cálculos, a limitação temporal, uma vez que o título executado alcança apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, tendo em vista a entrada em vigor da MP n.o 560/1994 e da Lei n.o 8.688/1993, a qual majorou a alíquota da contribuição previdenciária, o que é diferente da inconstitucionalidade declarada do artigo 9o da Lei n.o 8.162/91. Afirmou, ainda, que a autora utilizou juros moratórios computados em duplicidade, quando deveria ser aplicado de forma simples e aplicou como correção monetária o índice INPC e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês para todo período, quando deveria ter sido utilizada a taxa SELIC a partir de 02/06/2018, capitalizada de forma simples, sendo vedada sua incidência cumulada com os juros de mora e com a correção monetária. Em análise aos autos, verifica-se que restou determinada a restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, tendo em vista a inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). Todavia, tal decisão não significa o congelamento das alíquotas de contribuição previdenciária dos substituídos, uma vez que é possível que lei posterior, tal como ocorreu, majore a alíquota. Devem os substituídos, caso desejem, se insurgirem contra essa nova lei, e não requererem a extensão dos efeitos do presente título executivo para tornar inaplicável a Lei n.o 8.688/1993, sob pena de violação à coisa julgada. Ressalta-se, inclusive, que a Lei n.o 8.688/1993 teve a sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não há como negar a sua validade, tampouco sua aplicação no âmbito distrital. Portanto, encontra-se correto o réu ao afirmar que a pretensão da autora deve respeitar a limitação temporal, abrangendo apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Esse também é o entendimento deste tribunal ao analisar casos análogos com base no mesmo título executivo, assim in verbis: 5. O título executivo judicial decorrente da Ação Coletiva no 15106/93, ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde do Distrito Federal - SINDSAUDE, assegurou aos servidores a restituição de valores relativos à alíquota de contribuição previdenciária instituída no art. 9o da Lei no8.162/1991, declarado inconstitucional pelo STF, que teve incidência a partir de janeiro/1992. O título executivo não inclui descontos decorrentes de alíquota instituída posteriormente, pela Lei no 8.688, de 21/07/1993, cuja incidência no âmbito do Distrito Federal foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser decotado o excesso decorrente da inclusão. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1348680, 07075171420218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Tratando-se de relação de trato sucessivo, a sentença coletiva que determinou a devolução de contribuições previdenciárias descontadas a maior com base no art. 9o, da Lei no 8.162/91, somente produz efeitos até a edição de norma jurídica posterior que modifique o fundo do direito. Assim, há de ser decotado o período relativo à vigência temporária da Lei 8.688/93, bem como aquele posterior à produção dos efeitos da MP 560/94, respeitada a anterioridade nonagesimal, disposições estas que são aplicáveis aos servidores distritais, consoante entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal. 6. Os juros de mora devem ser contados na forma simples. 7. A partir da vigência da Lei no 11.960/09, a correção monetária e os juros de mora, em repetição de indébito tributário, devem observar os mesmos índices aplicáveis à atualização dos tributos distritais, consoante definido no RE 870.947 e no REsp 1.492.221/PR. 8. Apelo provido. Prescrição afastada. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida. (Acórdão 1310724, 07015800320208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei número 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, a Lei número 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. Excesso de execução comprovado. Decote do excesso (Acórdão 1297768, 07082951820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com relação aos juros de mora e a correção monetária, consoante tese definida no Recurso Extraordinário n.o 870.947 e no Recurso Especial n.o 1.492.221/PR, esses devem seguir, por se tratar de repetição de indébito tributário (contribuição previdenciária), os mesmos índices aplicáveis à atualização dos tributos distritais, os quais adotam, a partir de 02/06/2018, a regra prevista na Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, que prevê a utilização taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros moratórios, quanto à correção monetária e antes desse período, deve ser utilizado o INPC, consoante Lei Complementar Distrital 435/01, de 28/12/2001. Além disso, como o título executado não determinou a ocorrência de anatocismo, devem os juros ser computados de forma simples, tal como o réu alegou. Dessa forma, encontra-se correto o réu ao afirmar que deve ser aplicada a taxa SELIC a partir de 02/06/2018, razão pela qual verifica-se que há excesso de execução neste ponto. Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é parcialmente procedente. Os autores requereram o levantamento da parcela incontroversa do débito (ID 129388191). Os autores utilizaram nos cálculos juntados à inicial deste cumprimento de sentença o INPC como índice de correção monetária para todo período, enquanto o réu, na impugnação de ID 127281247, afirmou que deve ser utilizada a taxa SELIC a partir de a partir de 02/06/2018, tese acolhida nesta decisão, que ainda não encontra-se preclusa, podendo eventual provimento de recurso alterar o valor do crédito executado para pagamento por precatório/requisição de pequeno valor - RPV, motivo pelo qual não há valor incontroverso. Ressalte-se que, na hipótese de pagamento da parcela incontroversa por precatório, seria necessária a expedição de dois precatórios. Todavia, consoante artigo 100, § 8o da Constituição Federal, é vedada a expedição de requisições de pagamento complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução Também, este Tribunal de Justiça adotou o Sistema de Administração de Precatórios - SARPRE para expedição de precatório, no qual, se faz necessário preenchimento das informações pertinentes, como a indicação do índice de correção monetária, data do trânsito em julgado da fase de conhecimento e da preclusão da fase do cumprimento de sentença. O preenchimento das citadas informações só será possível após o trânsito em julgado desta decisão. Em face das considerações alinhadas, indefiro o levantamento de parcela incontroversa, por não haver nos autos valor incontroverso. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução de 75.295,55 (setenta e cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. A impugnação foi parcialmente acolhida, tendo sido acolhido o argumento do réu quanto ao excesso de execução, que diminuiu o valor do débito lançado na exordial em aproximadamente 94% (noventa e quatro por cento), portanto a sucumbência deverá ser rateada entre as partes no percentual de 90% (noventa por cento) para o autor e 10% (dez por cento) para o réu. Foi deferida gratuidade de justiça ao autor, não obstante, a concessão desse benefício não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios, ficando, contudo, tais obrigações sob condição suspensiva de exigibilidade (artigo 98, §2o e 3o do Código de Processo Civil). Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 4.529,65 (quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos), referente ao limite temporal até outubro/1993, conforme planilha de ID 127281249. Condeno as partes, no percentual de 90% (noventa por cento) para o autor (observada a condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil) e 10% (dez por cento) para o réu, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico. Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria Gabinete da Corregedoria GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se requisição de pequeno valor - RPV do valor principal em favor da autor e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de CLEIDMAR DOS SANTOS SILVA, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 125190558 e nesta decisão.”. Em suas razões recursais (ID 37404580), o agravante esclarece que o SINDISAÚDE ajuizou ação, visando à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária (autos de n.o 000805-28.1993.07.0001), a qual foi julgada procedente. Afirma que, posteriormente, foi requerido o cumprimento de sentença coletiva pelo Sindicato, no ano de 2010, tendo o Distrito Federal oposto embargos à execução (autos n° 0063796-44.2010.07.0001), em que foi arguida a prescrição. Naqueles autos, foi proferida decisão afastando a prejudicial de prescrição, ante o fundamento de que houve demora do Distrito Federal em entregar aos servidores as fichas financeiras. Em face de tal decisão, foi interposto agravo de instrumento, a que se negou provimento. Foi interposto Recurso Especial em desfavor de tal acórdão, o qual se encontra sobrestado. Quanto à prescrição, alega ter sido decidido que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interromperia o prazo prescricional para o ajuizamento de ação individual, contudo, somente com a decisão de distribuição dos pedidos individuais naqueles autos, é que houve o reinício da contagem do prazo de prescrição. Registra que os agravados pleitearam, na ação coletiva, a individualização de seu crédito, tendo o magistrado a quo determinado a redistribuição da ação individual, com o intuito de evitar tumulto processual, bem como diante da impossibilidade jurídica do cumprimento individual ser formulado no bojo da ação coletiva, uma vez que deve ser distribuído de forma aleatória. Argumenta que, ao deferir o pedido de desistência da ação coletiva para que houvesse a tramitação individual, o magistrado advertiu que o crédito estaria prescrito. Defende que o prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença individual deve ser contado de forma autônoma. Esclarece que a decisão que afastou a prescrição nos embargos à execução ainda não transitou em julgado. Ademais, o ajuizamento do cumprimento de sentença coletivo não teria o condão de interromper a prescrição para as ações, como a dos autores, que fossem pleitear a cobrança do crédito individualmente. Aponta que, ainda que tivesse havido a interrupção do prazo prescricional, nos termos da Súmula 383 do STF, o prazo prescricional deveria ser retomado pela metade. Ademais, assinala que somente haveria a suspensão/interrupção do prazo prescricional se houvesse discussão acerca da legitimidade do Sindicado para o ajuizamento da execução coletiva, o que não ocorreu no caso. Assevera que há prejudicialidade externa, ao argumento de que a decisão que afastou a prescrição da ação coletiva ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento. Por fim, requer a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do recurso. No mérito, requer o reconhecimento da prescrição e, caso não seja esse o entendimento adotado, que seja reconhecida a existência de prejudicialidade externa, determinando-se a suspensão do processo até o julgamento do REsp interposto na ação coletiva. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso dos autos, verifica-se que, em 27.08.2010, o SINDISAÚDE pleiteou o cumprimento de sentença coletivo visando à devolução das contribuições previdenciárias. A referida ação encontra-se suspensa aguardando o julgamento dos embargos à execução opostos pelo Distrito Federal. Os embargos à execução foram rejeitados em primeira instância. E, muito embora o recurso manejado pelas partes tenha sido parcialmente provido, a alegação de prescrição não foi acolhida. A questão atinente à prescrição também foi objeto de análise em agravo de instrumento (AGI 2011.00.2.005634-2, 2o Turma, Rel. Desa. Carmelita Brasil), no qual foi decidido que, ante a demora na entrega das fichas financeiras pelo Distrito Federal, houve a suspensão da prescrição, havendo a retomada do prazo a partir da entrega dos documentos pelo Ente Público. Dessa maneira, considerou-se que o cumprimento de sentença coletivo foi pleiteado dentro do prazo prescricional. Assim, resta averiguar se a interrupção da prescrição, ante o ajuizamento de cumprimento de sentença coletivo, aproveitaria aos agravados. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, a orientação que o Egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é de que o ajuizamento de cumprimento de sentença coletivo acarreta a interrupção da prescrição, inclusive, há diversos julgados contrários à tese apresentada pelo agravante quanto ao tema. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAUDE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA. ART. 9o DO DECRETO N. 20.910/32. APLICAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE AJUIZAMENTO INDIVIDUAL. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto no 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. Já o art. 9o prevê que, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo ou do último ato ou termo do respectivo processo. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual, recomeçando a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, a teor do art. 9o do Decreto 20.910/32. 3. Constatado que o cumprimento da sentença coletiva ainda não foi definitivamente julgado, já que pendente julgamento de recurso especial, o prazo prescricional para o cumprimento individual permanece interrompido. 4. Verificado ainda que, no caso concreto, o ajuizamento do cumprimento individual decorre, também, de determinação judicial e, não ultrapassado o interregno de dois anos e meio necessário, incabível o reconhecimento da prescrição invocada pelo ente distrital executado. Precedentes do TJDFT. 5. A pendência de apreciação, em sede de recurso especial, da tese de prescrição aventada pelo ente distrital em sede de cumprimento coletivo de sentença movido pelo sindicato não configura obstáculo à continuidade do cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de violação aos princípios da razoável duração do processo, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1436296, 07118714820228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA PELO SINDICATO. SINDISAÚDE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. 1. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva. Precedentes do TJDFT e do STJ. 2. Ausente determinação de suspensão no Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal na ação coletiva, não há motivo para que se suspenda o cumprimento individual de sentença. 3. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1431997, 07421435920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA NÃO FINALIZADA. PREJUDICIAL EXTERNA NÃO VERIFICADA. SERVIDOR PÚBLICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS SOBRE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. RE 870.947/SE. DECOTE DEVIDO. 1. Conquanto a sentença prolatada nos autos da ação coletiva tenha transitado em julgado em 13/4/1998, à luz do entendimento firmado no REsp 1.336.026/PE, com efeitos modulados em sede de embargos de declaração, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença transitada em julgado até 17/3/2016 que dependa, para o respectivo ajuizamento, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras, conta-se a partir de 30/6/2017. Tendo em vista que o cumprimento coletivo de sentença foi proposto em 2010, não se vislumbra a prescrição da execução proposta. 1.1. A prescrição da execução coletiva foi afastada nos autos dos embargos à execução pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, decisão esta que restou confirmada no agravo de instrumento no 2011.00.2.0056342, e, apesar de interposto recurso especial naqueles autos, a ele não foi conferido efeito suspensivo. 1.2. Também não há se falar em prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva, pois o desmembramento do feito foi realizado em obediência a determinação judicial, para fins de individualização do crédito de forma a evitar tumulto processual, não sendo lógico pronunciar a prescrição do direito que, diga-se de passagem, já estava sendo discutido judicialmente na execução coletiva. 1.2.1. Ainda que assim não fosse, com o ajuizamento do cumprimento coletivo da sentença em 2010 interrompeu-se a prescrição em desfavor dos credores, não se podendo olvidar que a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper (art. 202, V e parágrafo único, do CC), devendo ser observada no caso, de forma conjunta, a regra do art. 9o do Decreto no 20.910/1932. E, na hipótese, os embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 ainda estão em trâmite, logo, a prescrição interrompida ainda não recomeçou a correr. Consequentemente, não há se falar em prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva. 2. A tese de existência de prejudicialidade externa e consequente necessidade de suspensão do feito até ulterior julgamento do recurso especial interposto nos autos embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 não merece amparo, pois não se vislumbra a possibilidade de conflito lógico de decisões. Ademais, na hipótese de conhecimento e provimento do recurso especial em comento, poderá o embargante (ora agravante) se valer dos meios processuais postos à sua disposição com o fim de desconstituir eventuais títulos executivos formados. 3. Tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/1991, que estabelecia alíquotas contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração do servidores públicos, na ADI no 790, tem efeito ex tunc e que a Lei no 8.688/1993 e a Medida Provisória no 560/1994 que regulamentaram a matéria, declaradas constitucionais pelo STF por meio da ADI 1.135, estavam sendo aplicadas no âmbito do Distrito Federal (por força da Lei Distrital no 119/90), verifica-se a existência de uma limitação temporal para fins de aplicação da sentença coletiva relativamente aos valores cobrados, motivo pelo qual devem ser decotados dos cálculos apresentados os valores correspondentes às contribuições previdenciárias recolhidas durante a vigência destas últimas normas, observada a anterioridade nonagesimal. 3.1. Tal entendimento não ofende a coisa julgada, tratando-se apenas de uma análise interpretativa do teor da sentença coletiva prolatada diante da legislação vigente à época, mormente ao se levar em consideração os fundamentos nela externados e o disposto em seu dispositivo. 4. Em observância ao decidido pelo STF no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, que fixou tese no sentido de que os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública oriundas de relação jurídico-tributária devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a própria Fazenda Pública remunera seu crédito, e considerando que que à época do trânsito em julgado da sentença objeto da execução individual (13/4/1998) os encargos aplicáveis aos tributos não pagos ao Distrito Federal eram regulados pela LC no 12/1996, revogada pela LC no 435/2001, posteriormente alterada pela LC no 943/2018, esses devem ser os diplomas normativos observados para a realização dos cálculos para fins de incidência dos encargos acessórios. 4.1. O índice de correção monetária previsto na LC no 435/2001 (INPC) será aplicado até 31/5/2018, desde que não exceda o valor da Taxa SELIC aplicada aos tributos federais no referido período (Acórdão 1001884, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 196-198). Para o período posterior à data citada, a correção deverá observar apenas a taxa SELIC, considerando o disposto na LC no 943/2018. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1433458, 07252214020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em verdade, não se justifica o acolhimento da alegação de prescrição do direito individual dos agravados, se seu crédito estava sendo discutido na ação coletiva, sendo determinado o ajuizamento de ação individual de forma aleatória pelo próprio juízo, a fim de evitar tumulto processual. Assim, em análise perfunctória, considerando que houve a interrupção do prazo prescricional com o ajuizamento da ação coletiva, nos termos da Súmula 383 do STF e do Art. 9o do Decreto 20.910/32, somente a partir do último ato processual da causa interruptiva é que haveria o reinício da contagem do prazo prescricional, ainda que pela metade. Destarte, somente após o trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo é que haverá o reinício do prazo prescricional. No entanto, a ação coletiva encontra-se suspensa. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, não se pode considerar que houve a retomada da fluência do prazo prescricional. O agravante alega, ainda, a existência de prejudicialidade externa e postula a suspensão do feito, com fulcro no art. 313, V, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o Recurso Especial interposto contra a decisão que afastou a prescrição da execução coletiva ainda está pendente de julgamento e, assim, inexistiria trânsito em julgado da questão. Em análise perfunctória, verifica-se que o Recurso Especial não impede a eficácia da decisão recorrida, conforme prevê o art. 995, caput, do Código de Processo Civil, sendo que inexiste nenhuma disposição legal ou judicial em sentido contrário. Além disso, prima facie, não se verifica a hipótese de incidência do art. 313, V, do CPC, uma vez que a relação jurídica havida entre as partes é inequívoca, já tendo sido objeto de julgamento. O Egrégio Tribunal de Justiça tem afastado, em casos semelhantes, a prejudicialidade alegada. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA (0000805-82.1993.8.07.0001). INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PREJUDICIAL REJEITADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo ente sindical interrompe a contagem do prazo prescricional para propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, e que somente recomeça a fluir - reduzido à metade -, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Dec. 20.910/32 e Súmula 383, do STF. Suspensa a execução coletiva, é de rigor a rejeição da prejudicial prescrição da pretensão executória individual. 2. Segundo o disposto no artigo 313, V, "a", do Código de Processo Civil, o curso do processo será suspenso no caso de o exame da pretensão depender do julgamento de outra causa. A pendência de discussão sobre a prescrição da pretensão executória na execução coletiva, não obsta a formação do título no cumprimento individual da sentença coletiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1379599, 07181092020218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Essas as razões por que INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora